Tribunal: CARF
Processo: 16327.910713/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910713/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.425 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no de rastreamento 015237224, proferido em 03/01/2012 que
indeferiu o pedido de restituição formulado por meio do PER no
21484.97663.211206.1.2.04-6365, no qual a interessada pleiteia a restituição do valor
de R$ 690,24, relativamente ao DARF de IOF, recolhido em 02/01/2004.
Conforme consta de referido despacho decisório, o pleito foi negado tendo em vista que
o DARF discriminado no PER acima estava integralmente utilizado para a quitação do
débito de IOF do período de apuração da quarta semana do mês de dezembro/2006, não
restando saldo de crédito disponível para a restituição almejada.
Cientificada da decisão proferida, a empresa interpôs a Manifestação de
Inconformidade, alegando homologação por decurso de prazo, já que transcorrido o
prazo de cinco anos entre a data de envio, tanto do pedido de restituição quanto da
declaração de compensação a ele atrelada, e a data de proferimento do despacho
decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910713/2011-00
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910713/2011-00

Requer a reforma do r. Despacho Decisório, com a consequente homologação da
compensação pleiteada.”
A 14a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-61.147, de 6 de
junho de 2016 (fls. 31 a 34), por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 27/12/2003
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO DECLARADO.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito está integralmente alocado à débito
validamente declarado em DCTF.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de pedido de restituição,
nem previsão de perda do poder de decidir por decurso de prazo em
pedidos desta natureza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 93 a 97), alegando a ocorrência de homologação tácita do
Pedido de Compensação, transmitido em 26/12/2006 (DCOMP 00425.68524.261206.1.3.04-
5701).
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão em discussão cinge-se sobre a existência e saldo credor passível de
restituição do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF, relativamente ao DARF de IOF, recolhido em 02/01/2004. O Pedido
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910713/2011-00

de Restituição foi transmitido em 21/12/2006 por meio do PER no 21484.97663.211206.1.2.04-
6365.
A Recorrente alega a ocorrência de homologação tácita de seu pedido de
compensação, vinculado ao referido pedido de restituição, objeto da DCOMP no
00425.68524.261206.1.3.04-5701, que teria sido transmitida em 26/12/2006. Como o Despacho
Decisório eletrônico 015237224 foi proferido em 03/01/2012, teria ocorrido a homologação
tácita, conforme dispõe o §5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996:
§ 5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Entretanto, não consta do Despacho Decisório nem da decisão recorrida, qualquer
nota sobre a existência da DCOMP 00425.68524.261206.1.3.04-5701, alegadamente vinculada
ao PER 21484.97663.211206.1.2.04-6365, que teria sido transmitida em 26/12/2006.
Para a análise da alegação da Recorrente e constatação da ocorrência da
homologação tácita é necessário verificarmos a existência ou não do referido pedido de
compensação.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora anexe a DCOMP
00425.68524.261206.1.3.04-5701 e manifeste-se sobre a ocorrência de sua homologação
tácita.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital